Tribunal: TJPA
Processo: 0811715-05.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0811715-05.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FELIPE DE SOUSA DAS NEVES

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ SR. CORONEL QOPM JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR, SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR TATUAGENS VISÍVEIS. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na Avaliação de Saúde (3ª etapa) do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, com base no subitem 11.30.1.III do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, em razão da presença de tatuagens visíveis no antebraço e no pescoço. O impetrante alegou que as tatuagens não possuem conteúdo ofensivo, não comprometem o exercício da função pública e sustentou a ilegalidade de sua eliminação. Foi requerida medida liminar para reintegração ao certame, assegurando sua participação nas etapas subsequentes. Liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato em razão da presença de tatuagens visíveis, com fundamento no edital do concurso público; (ii) examinar a compatibilidade da restrição imposta pelo edital com os princípios constitucionais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada: A pretensão deduzida neste mandado de segurança não se destina ao controle de lei em tese, mas questiona ato concreto de eliminação do candidato com fundamento no edital, sendo adequada a via eleita.

4.

Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada: Conforme jurisprudência do STJ, candidatos afetados por eventual reintegração de concorrente em certame público possuem apenas expectativa de direito, sendo desnecessária sua inclusão como litisconsortes passivos.

5.

Preliminar de impugnação à justiça gratuita rejeitada: Não foram apresentados elementos concretos capazes de afastar a presunção de hipossuficiência econômica do impetrante, prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

6.

No mérito, a cláusula editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante (subitem 11.30.1.III) não encontra respaldo no entendimento do Supremo Tribunal Federal, RE nº 898.450 (Tema 838), asseverando que os editais de concursos públicos não podem estabelecer restrições a candidatos com tatuagens, salvo situações excepcionais em que o conteúdo das tatuagens viole valores constitucionais, como apologia ao crime, incitação à violência ou obscenidades.

7.

De acordo com o impetrante essas tatuagens significam “encontrar uma direção ou um rumo certo a seguir” e “amor e aceitação ao destino”, logo não fazem apologia à ilicitude, tampouco atentam contra o pundonor militar ou incitem a prática de violência ou lascívia, razão pela qual a eliminação do candidato/impetrante está em descompasso com o entendimento vinculativo da Suprema Corte (Tema 838) e também deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

Restrições a candidatos com tatuagens em concursos públicos apenas são admitidas em situações excepcionais, em razão do conteúdo das imagens violar valores constitucionais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador Mairton Marques Carneiro, acordam, por unanimidade, rejeitar as preliminares concedendo a segurança ao impetrante nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0811715-05.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: FELIPE DE SOUSA DAS NEVES

ADVOGADA: BRUNA GRELLO KALIF (OAB/PA 16.507)

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE

ADVOGADO: DANIEL BARBOSA SANTOS (OAB/DF 13.147)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará, pela Secretária de Planejamento e Administração e pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE, relacionado a eliminação do impetrante na Avaliação de Saúde (3ª Etapa) do Concurso Público para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará – PMPA, enquanto possuidor de tatuagem de grande dimensão em membro superior e tatuagem no pescoço ficando exposta mesmo com a utilização do uniforme de trabalho (subitem 11.30.1.III do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023).

O impetrante aduziu que a sua eliminação ocorreu de forma arbitrária e ilegal, visto que

as tatuagens que possui não são ofensivas, nem atrapalham o desempenho da função pública almejada.

Além da probabilidade do direito mencionou o risco da demora e a urgência da postulação, porquanto se encontra inabilitado para realizar o Teste de Avaliação Física (4ª Etapa – caráter eliminatório), previsto para ser realizado no período de 20/07/2024 a 18/08/2024.

Requereu os benefícios da justiça gratuita, assim como a concessão de medida liminar, no sentido de suspender os efeitos do ato de eliminação (Avaliação de Saúde), decorrente das tatuagens que possui, sendo reintegrado ao certame com participação nas etapas subsequentes até o julgamento final deste mandado de segurança.

Conclusivamente, pugnou pela concessão da segurança, para confirmar a medida liminar declarando a ilegalidade de sua eliminação no concurso público.

Em juízo não exauriente deferi a medida liminar, no sentido de suspender o ato de eliminação do impetrante (Avaliação de Saúde), decorrente da presença de tatuagens em seu corpo, determinando a reintegração ao certame
(sub judice),
assegurando-lhe participação no Teste de Avaliação Física (4ª Etapa – caráter eliminatório), previsto para ocorrer no período de 20/07/2024 a 18/08/2024 (Edital nº 20 – CFP/PMPA/2023) e, caso seja considerado apto/habilitado, poderá prosseguir nas etapas posteriores exclusivamente segundo o seu próprio mérito/desempenho (ID 20799353).

A Diretora Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE prestou informações preliminarmente arguindo a inadequação da via eleita, impossibilidade de utilizar o mandado de segurança para atacar disposição prevista na Lei Estadual nº 6.626/2004 (lei em tese).

Em seguida, arguiu ser necessária a inclusão dos candidatos afetados (litisconsórcio passivo necessário) pelo regresso do impetrante ao certame.

Prosseguiu impugnando a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao impetrante mediante alegação de hipossuficiência econômica.

No mérito, aduziu que a eliminação se deu com base no item 11.30.1, inciso III do Edital de abertura do certame, em razão do candidato possuir tatuagem de grandes dimensões, capaz de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física, restando vedada a intervenção do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo.

Conclusivamente, requereu a denegação da segurança.

O CEBRASPE interpôs agravo interno (ID 21330149) contra a decisão monocrática desta relatoria que concedeu a medida liminar ao candidato.

Apesar de notificados o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Pará e a Secretária de Planejamento e Administração não prestaram informações, ademais o Estado do Pará também não ofereceu manifestação (ID 21808062).

O candidato agravado não ofertou contrarrazões ao agravo interno (ID 22342736).

O Ministério Público, consoante o parecer subscrito pelo Procurador Mario Nonato Falangola se manifestou pela concessão da segurança (ID 23076325).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

1 PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA PARA ATACAR LEI EM TESE. REJEIÇÃO:

A impetração não questionou a Lei Estadual nº 6.626/2004, como alegado, mas sim a declaração de inaptidão pela presença de tatuagens na forma prevista pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, de 19 de setembro de 2023 (item 11.30.1.III), logo não houve utilização indevida do presente remédio constitucional.

Assim, rejeito esta preliminar.

2 PRELIMINAR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CANDIDATOS AFETADOS COMO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO:

O entendimento prevalescente no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de considerar dispensável a formação de litisconsórcio passivo considerando que tais candidatos possuem mera expectativa de direito. Confira-se:

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.

2. No caso, o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação
.

3. Mandado de segurança denegado.

(MS n. 24.596/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial
, julgado em 4/9/2019, DJe de 20/9/2019.)

◊◊◊

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. REABERTURA DE PRAZO PARA OFERTA DE DOCUMENTAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. MUDANÇA DA CLASSIFICAÇÃO POR APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA EFICIÊNCIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO A RAZOABILIDADE DA CONCESSÃO DE NOVO PRAZO. RECURSO PROVIDO.

1. Na origem, candidata ao Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais do Estado do Maranhão impetrou Mandado de Segurança contra ato da Comissão do Concurso pelo qual se concedeu, na fase de inscrição definitiva, novo prazo para apresentação de documentos complementares. Considerando o ato ilegal, o Tribunal de origem deferiu liminar, ordenando a reclassificação de todos os candidatos que se beneficiariam pela reabertura, colocando-os abaixo da impetrante.

2. Sobre o requerimento apresentado por alguns candidatos neste feito para que fossem habilitados "como litisconsortes passivos necessários, recorridos, ou como assistentes litisconsorciais dos recorridos", a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação" (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017.

3. Quanto à tutela provisória deferida nos autos às fl. 1.382-1.383, e-STJ, deve ser expressamente revogada, porquanto por meio dela se suspendeu decisão da origem proferida no MS 0804976-71.2017.8.10.000, processo sobre o qual não versam os presentes autos. Embora nesse outro feito se discuta liminar análoga e que pode repercutir na situação do recorrente no certame, o fato é que se trata de relação processual distinta. Ademais, o ora recorrente poderá, segundo as normas de processo, ingressar nessa outra demanda, tendo condições de lá se defender e suscitar incidentes.

4. Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, no MS 0803149- 25.2017.8.10.0000, impetrado pela ora recorrida, entendeu, em relação ao edital do certame, que "o item 9 [...] é claro quanto aos documentos de apresentação obrigatória" (fl. 47, e-STJ) e, por isso, a abertura de um novo prazo de 2 (dois) dias, solicitando documentos complementares, veio a "ferir os princípios da vinculação ao edital, isonomia e impessoalidade, pois não há previsão na norma do certame" (fl. 47, e-STJ). Determinou, em consequência, "que os 111 (cento e onze) candidatos relacionados no anexo único [...] sejam colocados na lista de classificação do certame em posição inferior à da impetrante, até o julgamento do mérito do presente mandamus" (fl. 49, e-STJ).

5. Contra essa decisão, o ora recorrente impetrou o MS 0806406-58.2017.8.10.0000, tendo o Tribunal de origem denegado a ordem sob o fundamento de que "a decisão impugnada apenas resguardou o prescrito nas regras editalícias, em prol do princípio da segurança jurídica, a denegação da segurança é medida que se impõe" (fl. 515, e-STJ).

6. Essa, porém, não foi a percepção do Conselho Nacional de Justiça, que, no Procedimento de Controle Administrativo 0006151-16.2017.2.00.0000, versando sobre a mesma insurgência, afirmou que a abertura do prazo "foi motivada pela imprecisão dos termos utilizados pelo Edital n° 001/2016 sobre quais seriam os documentos exigidos". Também afirmou o CNJ que "o Tribunal requerido tinha, mais do que o poder, a obrigação de corrigir as eventuais falhas e incertezas geradas, afinal, se assim não procedesse, ocorreria a eliminação indevida de expressiva quantidade de candidatos, que, provavelmente, reclamariam ao CNJ o mesmo problema, entretanto de maneira inversa. Assim, penso que foi prudente o Tribunal e ao reparar as incertezas mediante abertura de novo prazo de apresentação dos documentos, tudo nos limites da autotutela administrativa que lhe é inerente".

7. Sobre as exigências feitas no item 9.3 do Edital 001/2016, dois dados objetivos indicam sua obscuridade: a entidade realizadora do certame se viu na obrigação de publicar 6 (seis) comunicados destinados a prestar esclarecimentos sobre a inscrição definitiva; e 129 (cento e vinte e nove) inscrições figuraram ao final como "pendentes".

8. Os princípios da legalidade e da vinculação ao edital não excluem a necessidade, como forma de concretização e densificação do princípio da publicidade, de que as regras editalícias sejam claras.

De outro lado, o princípio da eficiência não induz à solução adotada pelo aresto recorrido de rebaixar na ordem de classificação 111 (cento e onze) candidatos, sobretudo nas particulares circunstâncias do caso concreto.

9. Recurso Ordinário provido, para cassar a decisão monocrática proferida no MS 083149-25.2017.8.10.0000. Ficam prejudicados os Agravos Internos interpostos.”

(RMS n. 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020.)

Dessa forma, não havendo prejuízo para os demais candidatos que ostentam mera expectativa de direito deve igualmente ser REJEITADA esta preliminar.

3 PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO CANDIDATO IMPETRANTE. REJEIÇÃO:

A autoridade apresentou esta impugnação de forma genérica, desacompanhada de qualquer elemento concreto capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência econômica formalizada pelo impetrante em seu petitório inicial.

De acordo com o §3º, do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Em razão da presunção (relativa) conferida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio julgador afastar tal presunção mediante a existência nos autos de elementos concretos a demonstrar a ausência dos pressupostos o que não é o caso.

Assim, rejeito esta preliminar de impugnação a concessão da Justiça Gratuita ao impetrante.

4 MÉRITO:

A instrução processual apenas ratificou a compreensão que externei quando da apreciação do pedido liminar.

A declaração de inaptidão do impetrante (ID 20759684 – Pág. 22) está embasada no subitem 11.30.1.III do Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023 que apresenta a seguinte redação:

11.30.1 As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a avaliação de saúde são as seguintes:

(...)

II – possuir tatuagem que atente contra o pudor do policial militar e comprometa o decoro da classe; que expresse qualquer tipo de preconceito quanto a religião ou raça, faça apologia ao crime ou relacione o portador da tatuagem a qualquer associação criminosa;

III – possuir tatuagens de grandes dimensões, capazes de cobrir os membros superiores, cabeça e pescoço e que fiquem visíveis quando da utilização dos uniformes previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará, exceto o de educação física
;

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 898.450/SP (Tema 838) assentou que os e
ditais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Confira-se:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 838 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TATUAGEM. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. REQUISITOS PARA O DESEMPENHO DE UMA FUNÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI FORMAL ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 37, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE. IMPEDIMENTO DO PROVIMENTO DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA DECORRENTE DA EXISTÊNCIA DE TATUAGEM NO CORPO DO CANDIDATO. REQUISITO OFENSIVO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA PROPORCIONALIDADE E DO LIVRE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA ESTATAL DE QUE A TATUAGEM ESTEJA DENTRO DE DETERMINADO TAMANHO E PARÂMETROS ESTÉTICOS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º, I, E 37, I E II, DA CRFB/88. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESTRIÇÃO. AS TATUAGENS QUE EXTERIORIZEM VALORES EXCESSIVAMENTE OFENSIVOS À DIGNIDADE DOS SERES HUMANOS, AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA PRETENDIDA, INCITAÇÃO À VIOLÊNCIA IMINENTE, AMEAÇAS REAIS OU REPRESENTEM OBSCENIDADES IMPEDEM O ACESSO A UMA FUNÇÃO PÚBLICA, SEM PREJUÍZO DO INAFASTÁVEL JUDICIAL REVIEW. CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS E SOCIAIS DA FUNÇÃO PÚBLICA A SER DESEMPENHADA. DIREITO COMPARADO. IN CASU, A EXCLUSÃO DO CANDIDATO SE DEU, EXCLUSIVAMENTE, POR MOTIVOS ESTÉTICOS. CONFIRMAÇÃO DA RESTRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRARIEDADE ÀS TESES ORA DELIMITADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O princípio da legalidade norteia os requisitos dos editais de concurso público. 2. O artigo 37, I, da Constituição da República, ao impor, expressamente, que “os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei”, evidencia a frontal inconstitucionalidade de toda e qualquer restrição para o desempenho de uma função pública contida em editais, regulamentos e portarias que não tenham amparo legal. (Precedentes: RE 593198 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 06/08/2013, DJe 01-10-2013; ARE 715061 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19-06-2013; RE 558833 AgR, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 25-09-2009; RE 398567 AgR, Relator Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 24-03-2006; e MS 20.973, Relator Min. Paulo Brossard, Plenário, julgado em 06/12/1989, DJ 24-04-1992). 3. O Legislador não pode escudar-se em uma pretensa discricionariedade para criar barreiras legais arbitrárias e desproporcionais para o acesso às funções públicas, de modo a ensejar a sensível diminuição do número de possíveis competidores e a impossibilidade de escolha, pela Administração, daqueles que são os melhores. 4. Os requisitos legalmente previstos para o desempenho de uma função pública devem ser compatíveis com a natureza e atribuições do cargo. (No mesmo sentido: ARE 678112 RG, Relator Min. Luiz Fux, julgado em 25/04/2013, DJe 17-05-2013). 5. A tatuagem, no curso da história da sociedade, se materializou de modo a alcançar os mais diversos e heterogêneos grupos, com as mais diversas idades, conjurando a pecha de ser identificada como marca de marginalidade, mas, antes, de obra artística. 6. As pigmentações de caráter permanente inseridas voluntariamente em partes dos corpos dos cidadãos configuram instrumentos de exteriorização da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão, valores amplamente tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro (CRFB/88, artigo 5°, IV e IX). 7. É direito fundamental do cidadão preservar sua imagem como reflexo de sua identidade, ressoando indevido o desestímulo estatal à inclusão de tatuagens no corpo. 8. O Estado não pode desempenhar o papel de adversário da liberdade de expressão, incumbindo-lhe, ao revés, assegurar que minorias possam se manifestar livremente. 9. O Estado de Direito republicano e democrático, impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 10. A democracia funda-se na presunção em favor da liberdade do cidadão, o que pode ser sintetizado pela expressão germânica “Freiheitsvermutung” (presunção de liberdade), teoria corroborada pela doutrina norte-americana do primado da liberdade (preferred freedom doctrine), razão pela qual ao Estado contemporâneo se impõe o estímulo ao livre intercâmbio de opiniões em um mercado de idéias (free marktplace of ideas a que se refere John Milton) indispensável para a formação da opinião pública. 11. Os princípios da liberdade e da igualdade, este último com esteio na doutrina da desigualdade justificada, fazem exsurgir o reconhecimento da ausência de qualquer justificativa para que a Administração Pública visualize, em pessoas que possuem tatuagens, marcas de marginalidade ou de inaptidão física ou mental para o exercício de determinado cargo público. 12. O Estado não pode considerar aprioristicamente como parâmetro discriminatório para o ingresso em uma carreira pública o fato de uma pessoa possuir tatuagens, visíveis ou não. 13. A sociedade democrática brasileira pós-88, plural e multicultural, não acolhe a idiossincrasia de que uma pessoa com tatuagens é desprovida de capacidade e idoneidade para o desempenho das atividades de um cargo público. 14. As restrições estatais para o exercício de funções públicas originadas do uso de tatuagens devem ser excepcionais, na medida em que implicam uma interferência incisiva do Poder Público em direitos fundamentais diretamente relacionados ao modo como o ser humano desenvolve a sua personalidade. 15. A cláusula editalícia que cria condição ou requisito capaz de restringir o acesso a cargo, emprego ou função pública por candidatos possuidores de tatuagens, pinturas ou marcas, quaisquer que sejam suas extensões e localizações, visíveis ou não, desde que não representem símbolos ou inscrições alusivas a ideologias que exteriorizem valores excessivamente ofensivos à dignidade dos seres humanos, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou representem obscenidades, é inconstitucional. 16. A tatuagem considerada obscena deve submeter-se ao Miller-Test, que, por seu turno, reclama três requisitos que repugnam essa forma de pigmentação, a saber: (i) o homem médio, seguindo padrões contemporâneos da comunidade, considere que a obra, tida como um todo, atrai o interesse lascivo; (ii) quando a obra retrata ou descreve, de modo ofensivo, conduta sexual, nos termos do que definido na legislação estadual aplicável, (iii) quando a obra, como um todo, não possua um sério valor literário, artístico, político ou científico. 17. A tatuagem que incite a prática de uma violência iminente pode impedir o desempenho de uma função pública quando ostentar a aptidão de provocar uma reação violenta imediata naquele que a visualiza, nos termos do que predica a doutrina norte-americana das “fighting words”, como, v.g., “morte aos delinquentes”. 18. As teses objetivas fixadas em sede de repercussão geral são: (i) os requisitos do edital para o ingresso em cargo, emprego ou função pública devem ter por fundamento lei em sentido formal e material, (ii) editais de concurso público não podem estabelecer restrição a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. 19. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou que “a tatuagem do ora apelado não atende aos requisitos do edital. Muito embora não cubra todo o membro inferior direito, está longe de ser de pequenas dimensões. Ocupa quase a totalidade lateral da panturrilha e, além disso, ficará visível quando utilizados os uniformes referidos no item 5.4.8.3. É o quanto basta para se verificar que não ocorreu violação a direito líquido e certo, denegando-se a segurança”. Verifica-se dos autos que a reprovação do candidato se deu, apenas, por motivos estéticos da tatuagem que o recorrente ostenta. 19.1. Consectariamente o acórdão recorrido colide com as duas teses firmadas nesta repercussão geral: (i) a manutenção de inconstitucional restrição elencada em edital de concurso público sem lei que a estabeleça; (ii) a confirmação de cláusula de edital que restringe a participação, em concurso público, do candidato, exclusivamente por ostentar tatuagem visível, sem qualquer simbologia que justificasse, nos termos assentados pela tese objetiva de repercussão geral, a restrição de participação no concurso público. 19.2. Os parâmetros adotados pelo edital impugnado, mercê de não possuírem fundamento de validade em lei, revelam-se preconceituosos, discriminatórios e são desprovidos de razoabilidade, o que afronta um dos objetivos fundamentais do País consagrado na Constituição da República, qual seja, o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, IV). 20. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.”
(RE 898450, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17-08-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114

DIVULG 30-05-2017

PUBLIC 31-05-2017)

No caso presente, segundo as imagens anexadas na petição inicial (ID 20759674 – Pág. 4) o impetrante possui 02 (duas) tatuagens: a primeira, situada na parte interna do antebraço esquerdo, indicada como sendo uma “rosa dos ventos” transpassada por uma flecha; a segunda, situada na lateral esquerda do pescoço, consistindo das palavras “amor” e “fati”.

De acordo com o impetrante (recurso administrativo ID 20759685) essas tatuagens significam “encontrar uma direção ou um rumo certo a seguir” e “amor e aceitação ao destino”, logo não fazem apologia à ilicitude, tampouco atentam contra o pundonor militar ou incitem a prática de violência ou lascívia, razão pela qual a eliminação do candidato/impetrante está em descompasso com o entendimento vinculativo da Suprema Corte (Tema 838) e também deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCLUÍDO NA FASE DO EXAME DE SAÚDE POR APRESENTAR TATUAGEM. IMPOSSIBILIDADE. ATO DISCRIMINATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E IGUALDADE. TEMA DISCUTIDO EM REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 898.450. SENTENÇA MANTIDA.

1.

No caso, o Impetrante busca provimento jurisdicional que garanta o seu prosseguimento nas demais fases do concurso público nº 001/2016 para provimento de cargos de policial militar (praça), tendo em vista que foi considerado inapto na segunda etapa, em razão de possuir tatuagem no corpo.

2.

No julgamento do Recurso Extraordinário n.º 898.450/SP, em repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento de que os editais de concurso público não podem estabelecer restrições a indivíduos com tatuagem, salvo em situações excepcionais, em que a simbologia do desenho represente violação a valores constitucionalmente protegidos.

3.

A

existência de tatuagem como critério de eliminação em nada avalia a capacidade do candidato para o desempenho da função pública a que concorre no certame.

4.

As normas editalícias não podem limitar ou impor o qual a Lei não restringiu.

5.

Convém notar, outrossim, que conforme id nº 2568725 - Págs. 1 a 4 e pelas palavras do candidato, este possui duas tatuagens, “o antebraço é uma tribal e a da panturrilha é uma tatuagem maori com três desenhos unificados (coruja que significa sabedoria, tartaruga que significa família e o Deus do sol que significa amor e prosperidade)”.

6.

Dessa forma, não se considera razoável a eliminação do impetrante, eis que as tatuagens não são ofensivas nem tampouco atentatórias aos bons costumes, à moralidade, nem viola o Estado Democrático de Direito, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer incompatibilidade com os requisitos do cargo público para o qual concorre.

7.

Em sede de reexame necessário, confirmo a sentença que concedeu a segurança, determinando que o candidato prossiga nas demais etapas do concurso público
.
(Remessa necessária cível nº 0817992-51.2017.8.14.0301 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Data do julgamento: 21/06/2021)

◊◊◊

“REMESSA NECESSÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR ESTADUAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR POSSUIR TATUAGEM VISÍVEL QUANDO DA UTILIZAÇÃO DE UNIFORMES E CICATRIZ DECORRENTE DE CIRURGIA ABDOMINAL. ELIMINAÇÃO FUNDAMENTADA EM ITEM DO EDITAL. ILEGALIDADE DO ATO ANTE A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA
. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 898.450 (TEMA 838). PRECEDENTES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA PARA PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Denota-se das previsões editalícias (
itens 7.3.1 e 7.3.6 do Edital n.º 001/PMPA, de 26 de junho de 2012) que o
s candidatos que possuírem tatuagem visíveis, quando da
utilização de qualquer uniforme previsto no Regulamento de Uniformes da Polícia Militar do Estado do Pará e, cicatriz decorrente de cirurgia abdominal, serão considerados inaptos na Avaliação de Saúde.

2. O Edital é ato normativo editado pela Administração Pública para disciplinar o processo do concurso público, no entanto, inobstante o princípio da vinculação ao edital, o mesmo se encontra subordinado à lei, devendo observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

3. Em relação a eliminação da tatuagem, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 898.450 (Tema 838), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os candidatos que possuam tatuagens, ainda que de grande dimensão ou de visibilidade quando da utilização de uniforme, poderão ingressar livremente na carreira militar, desde que não representem valores ofensivos à dignidade humana, ao desempenho da função pública pretendida, incitação à violência iminente, ameaças reais ou obscenidades, sendo inconstitucional a disposição que assegure o contrário, ainda que prevista em Editais de Concurso Público.

4. O impetrante foi excluído com a justificativa de possuir tatuagem visíveis quando da utilização de uniforme. A banca não considerou que as tatuagens violam os valores constitucionalmente protegidos. A imagem anexada pelo impetrante também não demonstra tal ofensa.

5. No que tange a cicatriz, a imagem anexada pelo impetrante demonstra que sequer existe a cicatriz mencionada pela Banca. Ademais, não há razoabilidade para tal eliminação, pois, a existência de uma cicatriz (se houvesse) não ocasiona restrição ao exercício da função policial.

6. Indevida a exclusão do candidato por fundamento que se quer possui previsão em Lei. Observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, à preservação da liberdade de expressão, nos termos dos arts. 5º, IV e X e 37, I da CF/88. Precedentes.

7. Manutenção da sentença em sede de Remessa Necessária, para que o impetrante possa participar das demais etapas do certame.”
(Remessa necessária cível nº 0032143-94.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público. Rel. Maria Elvina Gemaque Taveira. Data do julgamento: 22/07/2024)

Destarte, agora em cognição exauriente ratifico o entendimento, inicialmente externado quando da apreciação do pedido liminar, assentando que as referidas tatuagens do impetrante não atentam contra os padrões contemporâneos de nossa sociedade, não sugestionam conteúdos lascivos ou ilícitos, tampouco incitam práticas de violência.

Além disso, segundo a ratio decidendi extraída do precedente da Suprema Corte, independentemente de ser visível ou não ou de seu tamanho, uma pigmentação da pele (tatuagem) por si só não é sinal de inaptidão profissional tampouco restrição ao desempenho da função pública.

ANTE O EXPOSTO, confirmo a medida liminar inicialmente deferida, para declarar a ilegalidade do ato de eliminação (Avaliação de Saúde), embasado na presença de tatuagens,
concedendo a segurança
em definitivo. Prejudicado o agravo interno (ID 21330149). Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2024